Tribunal: TJDFT
Processo: 0714432-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714432-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: THALMO SERGIO MARTINS DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que nos autos da liquidação individual de sentença coletiva movida contra o recorrente por THALMO SERGIO MARTINS DE LIMA (Processo no 0723102-40.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de suspensão do feito apresentado pelo banco recorrente com fulcro no Tema de Recursos Repetitivos no 1.169. O agravante relata que o objeto da execução originária é a cobrança de diferença de índice de correção aplicado sobre o débito derivado de Cédula de Crédito Rural, apurado até abril de 1990, com lastro em sentença exarada na Ação Civil Pública no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal de Brasília, onde figuraram como réus o agravado a União Federal e o Banco Central. Alega que se trata de cumprimento provisório de sentença que deve ser suspenso em razão da decisão proferida pelo STJ ao afetar em recursos repetitivos o Tema no 1.169, para definir sobre a necessidade de prévia liquidação, para viabilizar o cumprimento de sentença coletiva que institua condenação genérica. Defende ser equivocada a apreensão exarada na sentença recorrida, no sentido de que o processo de origem versa sobre liquidação de sentença, pois “...a despeito da realização da perícia, não houve em nenhum momento decisão judicial convertendo o cumprimento de sentença em liquidação de sentença”. Afirma que o processo de origem tramita formalmente como cumprimento provisório de sentença razão pela qual “...não haverá sentença liquidando o julgado, dessa forma, a constrição de valores poderá ocorrer independentemente da prolação de uma sentença, uma vez que está em curso um cumprimento de sentença.” Sustenta que a decisão agravada, ao indeferir o pedido de sobrestamento do feito formulado com amparo no referido precedente de uniformização, resulta em perigo de dano grave e de difícil reparação ao agravante, na mediada em que permitiria o levantamento indevido de valores pelo recorrido, antes da resolução da matéria afetada em recursos repetitivos. Com esses argumentos requer “...o recebimento do presente recurso no efeito suspensivo. Ao fim, requer o integral PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento.” Preparo regular no ID 45827195. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, admito o agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar a probabilidade de provimento do recurso. Não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, pois, a resolução do processo em epígrafe independe da orientação a ser fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.169, afetado em recursos repetitivos para: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Isso porque a ordem de sobrestamento de processos nas emitâncias originárias exarada no referido precedente de uniformização é para suspensão de processos onde efetivamente esteja pendente a discussão sobre se existe, ou não, necessidade de prévia liquidação de sentença, como pressuposto para o manejo de cumprimento de sentenças coletivas genéricas, não se tratando de ordem de suspensão de todas as liquidações e execuções de sentença coletivas em trâmite no território nacional. A propósito, confira-se o dispositivo do acórdão pelo qual houve a afetação da matéria em sede de recursos repetitivos. “Ante o exposto, em conjunto com os REsp 1.985.037/RJ e 1.978.629/RJ, proponho: I) a afetação do presente recurso como representativo de controvérsia; II) a delimitação da seguinte tese controvertida: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. III) Também determino a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.” (g.n.) No caso dos autos verifica-se que nunca houve discussão a respeito da necessidade de prévia liquidação do julgado, o que se mostra questão superada no curso do processo, justamente pela instauração de liquidação de sentença por arbitramento. Verifica-se que ao ajuizar a petição inicial, o agravado intitulou seu pedido como cumprimento provisório de sentença, e, por essa razão, o processo de origem permanece cadastrado sob tal designação (ID 68607703). Contudo, a petição inicial do recorrido apresentou pedido ilíquido e não veio instruída com elementos de informação necessários à liquidação da obrigação vindicada com lastro sem sentença coletiva, razão pela qual foi proferida decisão em 19 de agosto de 2021, que acabou por converter o pedido em liquidação provisória de sentença, confira-se: “Trata-se de cumprimento provisório de sentença referente à condenação fixada na ação civil pública proposta pelo MPDFT no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, movida por THALMO SERGIO MARTINS DE LIMA, em face do BANCO DO BRASIL, partes qualificadas nos autos. Vislumbra-se, no caso, a possibilidade de aplicação do disposto no art. 524, § 4o, do CPC. Somente se não for possível a verificação do correto valor do débito após a apresentação de documentos é que será promovida liquidação por arbitramento, na forma do art. 510 do CPC. Cite-se o Banco do Brasil S.A., por intermédio de convênio, para que apresente os documentos necessários a elaboração dos cálculos (comprovante de liberação dos recursos, tabela com evolução do débito, pagamento do mutuário etc.), no prazo de 30 (trinta) dias, bem como fica intimado o Banco do Brasil para manifestar-se acerca de eventual cessão dos créditos objeto do cumprimento de sentença à União Federal.” Apesar da referida decisão não ter ensejado a alteração do cadastro processual, que continua autuado na origem como cumprimento de sentença, resultou na instauração de liquidação de sentença por arbitramento, que vem tramitando nos exatos moldes dos arts. 509, I, e 510 do CPC, que ostentam a seguinte redação: Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; (...) Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial. De fato, ao ser citado, o banco agravante apresentou contestação à liquidação de sentença, com essa especifica designação e com todas as formalidade processuais inerentes à essa defesa processual (ID 103811959), acompanhada da documentação pertinente à apuração do valor da obrigação disposta na sentença coletiva (ID 103811960). Após a apresentação de réplica e prolação da preclusa decisão saneadora de 30 de março de 2022 (ID 119610594), o processo prossegui na fase de liquidação de sentença propriamente dita, na forma do art. 510 do CPC, com a realização de perícia judicial, que se encontra em fase de ultimação. Nesse contexto, o que se verifica, em um processo onde nunca houve controvérsia sobre a necessidade de prévia liquidação, que restou efetivamente estabelecida e processada no Juízo de origem desde o início do processo, é que o banco agravado inovou ao provocar a prolação da decisão ora agravada, requerendo a suspensão da tramitação do feito, sob injustificável pretexto, em face da afetação do Tema Repetitivo no 1.169. Dessas apreensões, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, pois não se constata pendência de apreciação a respeito da necessidade de previa liquidação de sentença, em execução onde a matéria nunca foi alegada e que já se encontra em faze final de ultimação, com a preclusão das vias impugnativas conferidas ao devedor a respeito dos requisitos de procedibilidade da pretensão deduzida em Juízo. Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator